Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-29.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023810-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLOVIS PATRIOTA - CPF: 003.659.209-91 (RECORRENTE), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023810-29.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível do Rondonópolis.

Recorrente: CLÓVIS PATRIOTA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - NÃO COMPROVADA - ACÚMULO DE CONSUMO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO MÊS ANTERIOR - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE DEMANDA DE POTÊNCIA ENERGÉTICA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabível a cobrança do valor da fatura correspondente ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo autor, decorrente da não realização da leitura do medidor nos meses anteriores.

2.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita da requerida.

3.

Sendo a ENERGISA mera arrecadadora e responsável somente pelo recolhimento do tributo, não é admissível acolher o pedido do sujeito passivo de exclusão do valor cobrado na fatura de energia elétrica em razão da incidência do ICMS sobre a chamada "demanda reservada de potência".
(...) (N.U 1007983-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 19/04/2021).

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a liminar deferida.

O reclamante requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual o reclamante requer a revisão de agosto/2022, além de indenização por danos morais, aduzindo que a fatura é discrepante do consumo médio da sua unidade. Requer ainda, a exclusão da cobrança da tarifa de demanda complementar.

Em sua defesa, a requerida aduziu a regularidade da cobrança, que está embasada na leitura do medidor.

Compulsando os autos verifico que assiste razão à recorrente.

Analisando o histórico de faturas anexo na ação de nº 1018287-36.2022.8.11.0003, na qual, o autor questiona outras faturas,
verifica-se que a fatura impugnada de agosto/2022, corresponde à média de consumo dos meses anteriores,
logo, presume-se verdadeira a alegação mencionada na contestação, qual seja de que a cobrança,
tem o objetivo de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento.

Considero oportuno consignar ainda que conforme as faturas trazidas na inicial, o histórico de consumo revela que o cálculo da fatura de agosto/2022 observou a média de consumo, vejamos:

Portanto, não existe irregularidade praticada pela concessionária reclamada, uma vez que ela tão só buscou recuperar o que lhe era licitamente devido, ou seja, aquilo que o reclamante consumiu.

A leitura foi apurada em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

O procedimento adotado pela concessionária, portanto, encontra respaldo na regulamentação editada ANEEL, não configurando ato ilícito.

Cumpre salientar que, não obstante ser o fornecimento de energia um serviço público de caráter essencial, que deve ser prestado de forma contínua, cabe ao consumidor arcar com a contraprestação devida, de forma pontual, deste modo o corte se mostra lícito em razão do inadimplemento.

Assim, improcede o pleito de declaração de inexistência de débito e, por consequência, de indenização por danos morais.

No tocante a pretensão de exclusão do valor do ICMS incidente sobre a chamada reserva de demanda, a questão já é sedimentada na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, que assume a condição de contribuinte de fato e de direito, figurando a concessionária como mera responsável pelo recolhimento do tributo. Precedente
: AgRg no Ag 1.235.384/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/08/2010. (...)” (AgRg no REsp 1189744/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 07/10/2010) Destaquei.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA.
INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.824. TEMA N. 176/RG. 1.
O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 593.824
, piloto do Tema n. 176/RG, Relator o ministro Edson Fachin,
oportunidade em que esta Corte assentou incidir o ICMS sobre valores referentes às operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, e sobre a potência de ultrapassagem (potência utilizada ou aferida pelos medidores).
2. Nos embargos de declaração opostos em face do julgamento do Tema n. 176/RG, ratificou-se o entendimento de que o ICMS não incidirá sobre valores meramente previstos em contrato e que consistam em simples disponibilização de demanda de potência não utilizada. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1394222 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 22-03-2023 PUBLIC 23-03-2023).

Portanto, como mera arrecadadora e responsável somente pelo recolhimento do tributo, não é admissível acolher o pedido do sujeito passivo de exclusão do valor cobrado na fatura de energia elétrica em razão da incidência do ICMS sobre a chamada
"demanda reservada de potência"
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024